Tribunal: STF
Processo: AI 357580
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-22
Data de publicação: 2005-11-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA.
É assente a jurisprudência do Supremo
 Tribunal Federal no sentido de que a prescrição para a propositura
de ação relativa a FGTS é de trinta anos (art. 7º, XXIX, a, da
Constituição, na redação anterior à Emenda Constitucional 28/2000).
Precedentes.
Agravo a que se nega provimento.